Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700203-18.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: GETULIO DANIEL ORLANDINI, IVANA GASPAROTTO, FABIO ORLANDINI D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados GETULIO DANIEL ORLANDINI e outros para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco no ID 24534138. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator